Tribunal: TJMT
Processo: 1044465-26.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044465-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA - CPF: 026.563.141-60 (ADVOGADO), E. T. D. S. - CPF: 073.699.291-08 (AGRAVANTE), JOSECLEIA TEIXEIRA CONRADO - CPF: 003.877.121-78 (AGRAVANTE), JOAO MIGUEL SANCHEZ PEREZ - CPF: 325.892.391-49 (AGRAVADO), JOSECLEIA TEIXEIRA CONRADO - CPF: 003.877.121-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AGUINALDO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 604.469.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANILZE LEMES DA SILVA - CPF: 034.938.131-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
ALIMENTOS PROVISÓRIOS
-
PEDIDO DE MAJORAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE ELEVADA CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR
-
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA
-
BINÔMIO NECESSIDADE
–
POSSIBILIDADE
-
MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO
-
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por menor impúbere, representada por sua genitora, contra decisão proferida em Ação de Anulação de Registro Civil c/
c
Reconhecimento de Paternidade, Guarda e Alimentos, que fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 50% do
salário mínimo
, acrescido de 50% das despesas extraordinárias. A agravante sustenta que o valor é irrisório diante da suposta elevada capacidade econômica do genitor, empresário do ramo agropecuário, proprietário rural e ex-sócio de pessoa
jurídica, pleiteando a majoração para 4
salários mínimos
mensais, ou subsidiariamente para 2
salários mínimos
. A tutela recursal foi indeferida e o agravado apresentou contrarrazões, alegando rendimentos modestos e inatividade da empresa mencionada. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes, em sede de cognição sumária, para majorar os alimentos provisórios fixados em favor da menor, à luz do binômio necessidade-possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A fixação de alimentos, ainda que provisórios, observa o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

4 -
A necessidade da menor é presumida em razão da idade, abrangendo despesas com sustento, saúde, educação e desenvolvimento.

5 -
Incumbe à alimentanda comprovar a capacidade financeira do alimentante para suportar o valor pretendido, conforme art. 373, I, do CPC.

6 -
A teoria da aparência admite a consideração de sinais exteriores de riqueza, desde que consistentes e não infirmados por prova em contrário.

7 -
Os indícios apresentados quanto à participação societária do agravado foram afastados por documentos oficiais que demonstram a baixa da empresa por inatividade desde 2015.

8 -
As declarações de imposto de renda juntadas indicam rendimentos tributáveis modestos e patrimônio que não
evidencia
, por si só, liquidez ou renda mensal expressiva.

9 -
A controvérsia acerca da real lucratividade da atividade agropecuária demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

10 -
A manutenção do valor fixado revela-se prudente, pois assegura o mínimo existencial da menor sem impor ônus excessivo ao alimentante com base em presunções não confirmadas.

11 -
A decisão que fixa alimentos possui natureza
revisável
, podendo ser modificada diante de alteração na realidade fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 -
A majoração de alimentos provisórios exige prova mínima e consistente da capacidade econômica do
alimentante, não bastando meros indícios desacompanhados de confirmação documental.

2 -
A teoria da aparência somente autoriza a fixação de alimentos em patamar superior quando os sinais exteriores de riqueza são robustos e não infirmados por prova em contrário.

3 -
Na ausência de prova inequívoca acerca dos rendimentos do alimentante, impõe-se a manutenção do valor fixado até ulterior instrução probatória na ação principal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
E. T. D. S.
, menor impúbere, representada por sua genitora, Sra.
Josecleia
Teixeira dos Santos, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Anulação de Registro Civil c/
c
Reconhecimento de Paternidade, Guarda e Alimentos
,
nº 1030661-43.2025.8.11.0015, movida contra
JOÃO MIGUEL SANCHEZ PEREZ
.

A decisão agravada fixou alimentos provisórios em favor da menor no valor correspondente a 50% do
salário mínimo
, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, sob o fundamento de não haver, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para aferir a real capacidade econômica do alimentante.

Inconformada, a agravante sustenta, que o valor arbitrado é irrisório e desproporcional à capacidade financeira do agravado.

Alega que há provas robustas nos autos de que o genitor é empresário do ramo agropecuário, pecuarista, produtor agrícola e proprietário de uma fazenda de 241,8341 hectares, além de possuir participação societária na empresa Transportadora Água Boa Ltda.

Argumenta que tais elementos configuram sinais exteriores de riqueza e que a decisão de primeiro grau, ao ignorá-los, violou o binômio necessidade-possibilidade, previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, bem como o princípio do melhor interesse da criança.

Requer
eu
, liminarmente, a majoração dos alimentos provisórios para
0
4
salários mínimos
mensais, mais 50% das despesas extraordinárias, ou, subsidiariamente, para 2 (dois)
salários mínimos
.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a majoração.

A tutela antecipada recursal foi indeferida
pela relatora substituta (id.
336133353
).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões
(id.

344952364
)
,
s
ustenta
ndo
que sua realidade financeira é modesta, que a atividade
agropecuária é de subsistência, bem como
que a empresa mencionada
encontra-se
baixada há mais de uma década por inatividade e que possui outros dois filhos para sustentar.

Juntou documentos para comprovar suas alegações.

Instada a se manifestar,
douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso, por entender que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar
a capacidade financeira extraordinária do agravado
. (
id
.
346719381
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão que fixou os alimentos provisórios em favor da menor agravante em 50% do
salário mínimo
, diante das alegações de elevada capacidade econômica do genitor.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

A fixação de alimentos, ainda que em caráter provisório, deve pautar-se pelo equilíbrio entre a necessidade de quem os reclama e a possibilidade de quem os deve, conforme o conhecido binômio (ou trinômio, ao se incluir a proporcionalidade) insculpido no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

No caso em tela, a necessidade da menor
, nascida em 02/05/2013
é presumida em razão da idade, abrangendo despesas com sustento, saúde, educação e desenvolvimento.

O ponto central da controvérsia reside, portanto, na aferição da possibilidade do alimentante.

A agravante alega que o agravado ostenta elevada capacidade financeira, apontando como indícios sua
atividade como pecuarista e a propriedade de um imóvel rural de área considerável.

Contudo, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, as provas devem ser suficientemente robustas para justificar a reforma da decisão de primeiro grau, o que não ocorre no presente caso.

O ônus de demonstrar a capacidade financeira do alimentante, apta a suportar o valor pleiteado, recai sobre quem alega, ou seja, a alimentanda, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Embora a jurisprudência admita a flexibilização desse ônus e a utilização da Teoria da Aparência, os sinais exteriores de riqueza devem ser consistentes e não podem ser infirmados por prova em contrário.

Nesse sentido, a jurisprudência orienta que a ausência de provas concretas sobre os rendimentos do alimentante impõe cautela ao julgador, sendo prudente a manutenção de um valor razoável até que a instrução probatória, na ação principal, permita a formação de um juízo de certeza.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – CAPACIDADE
FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de prova robusta da capacidade financeira do genitor em arcar com um valor maior impõe a manutenção da quantia arbitrada na sentença para os alimentos.
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1001399-11.2021.8.11.0008, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 26/07/2023).

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS - TUTELA DE URGÊNCIA - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - AUSÊNCIA DE PROVAS - VERBA ALIMENTÍCIA FIXADA
EM PATAMAR RAZOÁVEL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do § 1º, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos, ainda que provisórios, devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, com base no conjunto probatório.
Fixados em primeira instância os alimentos provisórios em quantia não excessiva, que atenda às necessidades das alimentandas e às possibilidades do alimentante, de acordo com as provas até então produzidas, devem ser eles mantidos, até que a controvérsia seja definitivamente solucionada, após a regular instrução do processo
.

(TJMG, RAI
3582368-81.2024.8.13.0000
,
NÚCLEO DA JUSTIÇA 4.0
, RELATORA:
RAQUEL GOMES BARBOSA
, JULGADO EM 02/12/2024).

No caso dos autos, os indícios apresentados pela agravante foram eficazmente contrapostos pelo agravado. A alegação de que seria sócio de uma transportadora foi
refutada por documentos oficiais (Comprovante de Situação Cadastral da Receita Federal e Certidão da JUCEMAT) que atestam que a empresa Transportadora Água Boa
Ltda

encontra-se
baixada desde 2015 por inatividade.

Ademais, as declarações de imposto de renda do agravado, juntadas aos autos, não demonstram os rendimentos elevados sugeridos pela agravante. Pelo contrário, apontam rendimentos tributáveis modestos e um patrimônio que, embora existente, não se traduz, por si só e sem outras provas, em alta liquidez ou renda mensal expressiva.

A questão, portanto, envolve matéria fática controversa, que demanda dilação probatória aprofundada, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

A apuração da real lucratividade da atividade pecuária e do padrão de vida do agravado deve ser objeto de instrução no processo de origem, onde poderão ser requeridas, se for o caso, medidas como a quebra de sigilo bancário e fiscal para a formação de um convencimento seguro.

Nesse contexto, a decisão do juízo a quo mostrou-se prudente e razoável, fixando um valor que garante um mínimo existencial à criança, sem, contudo, onerar excessivamente o alimentante com base em meras presunções não confirmadas de plano.

Por fim, cumpre ressaltar que a decisão que determina o pagamento de alimentos pode ser alterada em qualquer ocasião, demonstradas mudanças na realidade fática.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENT
O
ao agravo de instrumento, e mantenho a higidez da decisão agravada que fix
ou os alimentos provisórios em 5
0% sobre o
salário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026